Tribunal: TJMT
Processo: 1008437-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008437-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1008437-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR.

EMBARGADO:

JOÃO ANDERSON BRAGA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Antenor Santos Alves Junior contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao não reconhecer a natureza decisória do despacho que indeferiu pedido de esclarecimentos e ajustes fundado no art. 357, §1º, do CPC, e se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de modo suficiente e fundamentado a inexistência de carga decisória no despacho que indeferiu o pedido de esclarecimentos e ajustes, o que afasta a possibilidade de interposição de agravo de instrumento.

5. Ainda que tempestivo, o pedido formulado com base no art. 357, §1º, do CPC, não suspende o prazo recursal e tampouco possui caráter decisório. Trata-se de instrumento de colaboração processual, destituído de efeito suspensivo automático.

6. A mera discordância com o entendimento adotado pela Turma julgadora não constitui vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

7. Ausente qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada, em desconformidade com os limites legais do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de carga decisória em despacho que indefere pedido de ajustes e esclarecimentos, ainda que fundado no art. 357, §1º, do CPC, afasta o interesse recursal necessário à interposição de agravo de instrumento.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 357, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1008437-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR.

EMBARGADO:

JOÃO ANDERSON BRAGA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

Em suas razões, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tempestividade do pedido de ajustes e esclarecimentos formulado com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil, alegando que tal requerimento foi apresentado dentro do prazo legal de cinco dias.

Aduz que o reconhecimento da intempestividade pelo juízo de origem conferiria à decisão natureza eminentemente decisória, o que legitimaria a interposição do agravo de instrumento.

Alega, ainda, que houve erro de premissa no julgamento, uma vez que a petição de esclarecimentos e ajustes não constitui simples pedido de reconsideração, mas requerimento amparado expressamente na legislação processual.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e erros apontados, inclusive com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em exame, verifica-se que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a ausência de interesse recursal no agravo de instrumento, porquanto a decisão agravada consistiu em despacho de expediente, sem carga decisória.

Nesse contexto, restou assentado que o pedido de "ajustes e esclarecimentos", conquanto nominado como formulado com base no art. 357, §1º, do CPC, não possui natureza decisória, tampouco tem o condão de reabrir prazo recursal ou suspender sua contagem.

É importante frisar que pedidos de esclarecimentos formulados nos moldes do art. 357, §1º, do CPC, mesmo que tempestivos, não têm o condão de suspender o prazo recursal quanto à decisão saneadora, eis que se tratam de mecanismos de colaboração processual sem efeito suspensivo automático.

Importa ressaltar que o entendimento adotado encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual pedidos de reconsideração ou manifestações interlocutórias, salvo quando contenham decisão expressa do juízo sobre questão relevante e autônoma, não se revestem de carga decisória suficiente a ensejar a interposição de recurso.

Ademais, a tempestividade do pedido de ajustes, isoladamente considerada, não tem o condão de infirmar a conclusão de que a decisão agravada não possuía cunho decisório.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025